Tribunal: TJDFT
Processo: 0716517-52.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. VALOR DA MULTA. RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE DA CONTA BANCÁRIA DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.
1. O Autor-Apelante interpôs Apelação Cível requerendo a reforma da sentença, para que seja determinada a inclusão, no computo dos valores de direito, a quantia debitada na sua conta bancária após a decisão liminar, no montante de R$ 8.038,17, para que a multa cobrada seja de fato, o triplo mais a quantia debitada e não apenas o dobro acrescida da quantia debitada; bem como a manutenção da multa aplicada pelo descumprimento da decisão liminar no valor de R$ 24.114,51, totalizando a condenação do Réu-Apelado ao pagamento de R$ 32.152,68, sendo devido ao Autor-Apelante, após a conciliação de crédito (valores que o Réu-Apelado devolveu diretamente na conta do Autor-Apelante) e débito (a quantia de R$ 1.897,37).
2. O Réu-Apelante interpôs Apelação Cível requerendo a reforma da sentença, para que o valor das astreintes seja reduzido, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do Autor-Apelado.
3. A controvérsia recursal consiste em verificar se o Juízo a quo: (i) deixou de condenar o Réu à restituição dos valores debitados indevidamente da conta bancária do Autor após a concessão da liminar; (ii) considerou os valores debitados na conta bancária do Autor como parte integrante da multa, fazendo com que a mesma deixasse de ser o triplo e se tornasse o dobro; (iii) confundiu o valor da multa com o valor debitado indevidamente que deve ser restituído ao Autor.
4. A finalidade das astreintes é conferir efetividade ao comando judicial, coibindo o comportamento desidioso da parte contra a qual o Poder Judiciário impôs uma obrigação em observância ao disposto no art. 537, do CPC. Desse modo, tratando-se de sanção, em regra, pecuniária, o valor estabelecido deve ser suficiente para tornar a desobediência à determinação judicial gravosa para a parte, ou seja, a multa deve ser financeiramente expressiva de forma a tornar desvantajosa a inércia da parte.
5. O valor das astreintes fixadas em três vezes ao valor indevidamente descontado se mostra perfeitamente viável ao caso em questão e não se mostra demasiadamente alto, levando-se em consideração o poder aquisitivo de ambas as partes e a desídia do Réu, motivo pelo qual deve ser mantida.
6. Foi realizado o desconto indevido do montante de R$ 8.038,17 na conta bancária do Autor, após a intimação do Réu acerca da decisão que antecipou a tutela, motivo pelo qual o valor da multa perfaz a quantia de R$ 24.114,51, isto é, três vezes o valor indevidamente descontado.
7. O Juízo de origem considerou o montante de R$ 8.038,17 como parte integrante da multa, fazendo com que a mesma deixasse de ser o triplo e se tornasse o dobro; bem como confundiu o valor da multa com o valor debitado indevidamente que deve ser restituído ao Autor.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.